Tribunal: STF
Processo: ARE 1564708
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CARGO COMISSIONADO. INEXISTÊNCIA DE ATO DE NOMEAÇÃO PUBLICADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PARA EFEITOS FINANCEIROS. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO COM OBEDIÊNCIA RESTRITA À CONSTITUIÇÃO E À LEI. LEGALIDADE E PUBLICIDADE NÃO ATENDIDAS. SENTENÇA REFORMADA. PRIMEIRA APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO CONHECIDA E ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.



    1. Por mais que o segundo apelante tente demonstrar o exercício de cargo comissionado - pelo período de 1992/2019 - em verdade não o ocupou legitimamente, eis que o fato gerador que aciona o exercício das atividades do cargo, (ato devidamente publicado) inexiste nos autos; 



    2. Destaca-se que o ato administrativo é vinculado e dessa forma deve seguir, de modo rigoroso, as condições de validade exigidas na Lei, inclusive para nomeação de cargos públicos em comissão;



    3. Destarte, considerando que inexiste na estrutura organizacional do DETRAN/AM o cargo de chefia de Gabinete de Perícia conforme (fls. 275/282), bem como a ausência de ato administrativo nomeando o servidor ao cargo em comissão, devidamente publicado, deve-se reputar inadmissível a condenação do ente público ao pagamento de gratificação referente ao cargo comissionado de chefe de gabinete de perícias, tudo em homenagem aos princípios da legalidade, publicidade e transparência exigidos dos atos administrativos, razão pela qual a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe;



    4. Apelações cíveis conhecidas. Primeira apelação cível provida, com a reforma da sentença recorrida, para o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Mérito do segundo apelo prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente